Tribunal: STF
Processo: Rcl 89656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO MARCO TEMPORAL FIXADO. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR IMPOSSIBILIDADE MATERIAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pedro Henrique Guimarães, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Unidade da Fazenda Pública do Juizado Especial da 43ª JD de Belo Horizonte, no Cumprimento de Sentença nº 5194687-40.2024.8.13.0024, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234, do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante. 

2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer, movida contra o Estado de Minas Gerais, na qual obteve sentença de procedência para o fornecimento de medicamento, “Fumarato de dimetila” para tratamento de “esclerose múltipla”. Relata que a sentença transitou em julgado em 11/09/2024, data anterior à modulação dos efeitos dos critérios de competência fixados no julgamento do Tema RG nº 1.234. Contudo, o Juízo reclamado extinguiu o cumprimento da sentença diante da inexequibilidade da decisão pelo Estado de Minas Gerais, uma vez que a competência para o fornecimento seria da União.

3. Sustenta que, “ao assim proceder em demanda ajuizada antes do julgamento do Tema 1.234, a decisão judicial contrariou frontalmente a modulação temporal dos efeitos fixada pelo próprio precedente vinculante, notadamente no que concerne ao deslocamento de competência estabelecido por esta Suprema Corte. Mais grave ainda, tal decisão desconsiderou por completo a coisa julgada material formada há mais de um ano, instituto basilar do ordenamento jurídico brasileiro e garantia constitucional da segurança jurídica” (e-doc. 1, p. 4).

4. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, até decisão final nessa reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, restabelecendo integralmente o cumprimento de sentença e preservando a imutabilidade da coisa julgada.

É o relatório. 

Decido. 

5. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça. 

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

10. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado teria violado o paradigma firmado por esta Corte julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, cuja controvérsia constitucional foi assim definida: “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde– SUS.” 

11. No caso concreto, colhe-se dos autos que a parte ora reclamante ajuizou ação ordinária, em 06/08/2024, visando ao fornecimento do medicamento “Fumarato de Dimetila” (registrado na Anvisa mas não incorporado ao SUS) para tratamento de Esclerose Múltipla (CID G 35). A sentença, proferida em 26/08/2024 e transitada em julgado em 11/09/2024, julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Minas Gerais à referida obrigação de fazer.

12. Iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo da 3ª Unidade da Fazenda Pública do Juizado Especial da 43ª JD de Belo Horizonte, em 18/11/2025, reconheceu a inexequibilidade da obrigação e julgou extinto o processo, em decisão cuja a íntegra - pelo fiel detalhamento dos fatos - transcrevo (e-doc. 3; grifos e destaques acrescidos): 

“O presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, a qual contém o seguinte dispositivo: 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Estado de Minas Gerais a fornecer ao autor Pedro Henrique Guimarães o medicamento Fumarato de Dimetila 120mg, na quantidade de 02 (dois) comprimidos por dia, durante sete dias, e, após, Fumarato de Dimetila 240mg, na quantidade de 60 (sessenta) comprimidos mensais, continuamente e por prazo indeterminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio judicial equivalente ao seu custo mensal. 
Em razão da ausência de fornecimento do fármaco pelo réu, administrativamente, o requerente pleiteou a execução forçada do julgado, tendo sido proferida decisão determinando a inclusão do laboratório REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL no feito, como terceiro interessado, a fim de que o mesmo fornecesse o tratamento determinado na sentença, em atenção à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.234, segundo a qual, nos casos de aquisição forçada de medicamentos, o numerário para a respectiva aquisição não poderá ser entregue à parte autora.
Intimado para cumprir a determinação de fornecimento, o laboratório REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL se manifestou nos autos em id 10569315701, informando que o fármaco Fumarato de Dimetila é negociado exclusivamente como Ministério da saúde, não sendo comercializado por outros meios.
Diante disso, foi determinando ao Estado de Minas Gerais que garantisse o tratamento à parte autora, tendo este se manifestando em id 10573853874, no sentido de que a obrigação determinada por este Juízo é inexequível, em decorrência da centralidade da União no processo de aquisição do fármaco específico em questão, dada sua natureza e o tratamento a que se destina. Consignou ainda que o tratamento determinado sujeita-se a políticas específicas de aquisição e distribuição, que usualmente envolvem a compra em grande escala e a negociação de preços no mercado internacional, tarefas estas constitucional e legalmente atribuídas ao Ministério da Saúde, no exercício de sua competência de gestão e financiamento dos programas de alto custo e de medicamentos estratégicos.
Alternativamente, pleiteia o promovido a inclusão da União no polo passivo da presente ação.
Considerando os argumentos esposados pelo promovido e analisando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2024, verifico que o medicamento objeto da presente ação, qual seja, Fumarato de Dimetila, figura na lista de Componentes de Especializado do Grupo 1A, com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde.
Em casos semelhantes, o TJMG tem entendo pela responsabilidade da União Federal:
(...)
Assim, entendo que assiste razão ao Estado de Minas Gerais, no que diz respeito à inexequibilidade da sentença proferida, uma vez que não se mostra possível, neste momento processual, em que já foi proferida sentença transitada em julgado, a inclusão da União no polo passivo da presente ação.
Ressalto que no presente caso foi a sentença foi em 26 de agosto de 2024, a qual transitou em julgado em 11 de setembro 2024, portanto, antes da alteração do paradigma para tratamento das ações envolvendo direito à saúde, estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 1.234 de Repercussão Geral.
Diante da significativa modificação da forma de tratamentos das causas em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos, com o advento da referida virada jurisprudencial, a decisão anteriormente proferida neste feito tornou-se inexequível, nos termos acima explicitados, impondo-se a extinção da execução.
Em face disso, resta à parte autora o ajuizamento de nova ação, em desfavor da União Federal, com o intuito de obter o tratamento necessário a seu quadro clínico, eis que não se mostra possível compelir seu fornecimento ao réu ou ao fabricante do medicamento.
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, DECLARO A INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER imposta ao ESTADO DE MINAS GERAIS e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em virtude da impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação.” 

13. Nesse contexto, cumpre registrar que o Plenário da Corte, no âmbito do RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), referendou, em 19/04/2023, decisão em tutela provisória incidental, exarada pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em decisum assim ementado:
 
“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5.Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6. Tutela provisória referendada.”
(RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos).

14. Posteriormente, quando do julgamento de mérito do referido tema, os efeitos das novas teses foram modulados, especificamente no tocante à competência, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
(...)
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
(...)
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).
 
15. Observa-se, pela leitura dos excertos decisórios acima transcritos, que tanto na tutela provisória incidental, quanto no julgamento de mérito do RE nº 1.366.243/SC, o Plenário desta Corte modulou os efeitos de suas decisões para preservar a segurança jurídica: (i) na decisão incidental, determinou que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, sem sentença de mérito prolatada até 17/04/2023, deveriam ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1234, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (ii) no julgamento de mérito, assentou que as novas regras, que direcionam à Justiça Federal as causas de medicamentos de aquisição centralizada na União, aplicar-se-iam tão somente aos feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito - ocorrida em 19/09/2024.

16. No caso concreto, o medicamento pleiteado pelo reclamante na ação originária “Fumarato de Dimetila”, embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que o acomete. Em tese, portanto, a União deveria figurar no polo passivo da demanda, inclusive, pois, consoante o informado nos autos pelo próprio laboratório (Reddys Farmacêutica do Brasil) o fármaco “é negociado exclusivamente com o Ministério da saúde, não sendo comercializado por outros meios” (e-doc. 3, p. 3). Por isso mesmo, o Estado de Minas Gerais viu-se impossibilitado de dar cumprimento à obrigação a qual fora condenado, consignando, segundo consta do próprio ato impugnado, que “o tratamento determinado sujeita-se a políticas específicas de aquisição e distribuição, que usualmente envolvem a compra em grande escala e a negociação de preços no mercado internacional, tarefas estas constitucional e legalmente atribuídas ao Ministério da Saúde, no exercício de sua competência de gestão e financiamento dos programas de alto custo e de medicamentos estratégico” (e-doc. 3, p. 3).

 17. Diante desse cenário, o Juízo reclamado, ciente de que o processo em questão fora ajuizado em 06/08/2024, antes, portanto, do marco fixado na modulação de efeitos do Tema RG nº 1.234 (19/09/2024), declarou expressamente a impossibilidade de alterar a competência ou incluir a União no polo passivo do cumprimento de sentença, em vias de viabilizar o cumprimento da obrigação pelo ente responsável. Concluiu, portanto, pela inexequibilidade do título executivo. 

18. Nota-se, assim, que a decisão reclamada não aplicou o Tema RG 1.234 para alterar a competência, mas o invocou exatamente para justificar a impossibilidade de fazê-lo. Ao assim proceder, o magistrado agiu em irrestrita obediência à modulação de efeitos fixada por este Tribunal.

19. A extinção do feito, portanto, não foi uma aplicação das novas regras de competência de forma retroativa, mas uma consequência processual inevitável decorrente da manutenção das regras antigas, em face de uma impossibilidade fática superveniente. A autoridade reclamada, viu-se diante do seguinte quadro: a) por força da modulação do Tema RG nº 1.234, estava obrigado a manter o processo na Justiça Estadual, com o Estado de Minas Gerais no polo passivo da execução; b) nos autos, ficou cabalmente provado — inclusive por manifestação do próprio laboratório farmacêutico — que o medicamento é de aquisição exclusiva da União, tornando materialmente impossível ao Estado cumprir a obrigação. Nessas circunstâncias, a extinção da execução, por inexequibilidade do título executivo, revelou-se a única solução processual cabível. 

20. Nessa conjuntura, é fundamental distinguir a (i) desconstituição de um título executivo da (ii) declaração de inexequibilidade da obrigação em sede de execução. 

21. Na espécie, o Juízo reclamado não anulou, rescindiu ou cassou a sentença de mérito transitada em julgado. O título executivo judicial permanece hígido e válido em sua essência. O que o ato reclamado fez foi reconhecer, na fase executória, a impossibilidade material de seu cumprimento, circunstância que acarreta a extinção do processo de execução, nos termos da legislação processual civil (art. 924, incs. II e III, do Código de Processo Civil, aplicáveis, por analogia, à impossibilidade de cumprimento do título executivo por causas supervenientes). Trata-se de fenômeno que ocorre no plano da eficácia e da concretização do direito, e não no plano da validade do título.

22. Delimitadas as diferenças entre os referidos institutos, destaco que, embora o princípio da coisa julgada proteja o comando sentencial da rediscussão, a referida garantia constitucional não tem o condão de imunizar a obrigação nele contida contra eventos fáticos supervenientes que tornem seu cumprimento impossível. Daí porquê deve imperar, na espécie, o brocardo latino “ad impossibilia nemo tenetur”, ao qual se sujeita o ordenamento jurídico nacional (inteligência do art. 248, do Código Civil).

23. Com efeito, a decisão firmada por este Supremo Tribunal no âmbito do Tema RG nº 733 (RE nº 730.462/SP), invocada pelo reclamante, reforça essa conclusão. Naquele precedente, esta Corte assentou que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma não produz a automática rescisão de sentenças anteriores, exigindo-se o meio processual próprio (ação rescisória). Mutatis mutandis, se nem mesmo uma decisão de inconstitucionalidade por esta Corte desfaz automaticamente a coisa julgada, com muito menos razão poderia um juiz de primeiro grau fazê-lo. E, de fato, no caso concreto, não o fez, pois, reitero, o Juízo reclamado apenas declarou extinta a execução, por impossibilidade superveniente de cumprimento, não desconstituiu o título executivo.

24. Assim, diferentemente do que alega o reclamante, a solução adotada pelo juízo reclamado, qual seja, a necessidade de ajuizamento de nova demanda em face do ente competente (a União), coaduna-se com a nova sistemática definida pela jurisprudência vinculante desta Corte, bem assim com a efetividade do direito à saúde, pois somente a União poderá, de fato, fornecer o medicamento vindicado pelo reclamante.

25. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator